Tribunal: TJMT
Processo: 1020982-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020982-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HELFLISMAR MARTINS DA SILVA - CPF: 013.992.961-40 (AGRAVANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –

COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO –
PERDA DOS DIAS REMIDOS

E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE FUTUROS BENEFÍCIOS SEM DETERMINAÇÃO DE REGRESSÃO DE REGIME
– IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA
–

ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINSTRATIVO DISCIPLINAR
E DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO
–
INACOLHIMENTO
– PRESCINDIBILIDADE DE
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DSCIPLINAR
QUANDO OUVIDO O
REEDUCANDO
– DECISÃO DO S
UPREMO
T
RIBUNAL
F
EDERAL
COM REPERCUSSÃO GERAL – A
U
DIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO NÃO FOI REALIZADA EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE PAND
E
MIA – CONTRADITÓRIO PRÉVIO MEDIANTE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA
–
PRESCINDIBILIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO QUANDO NÃO HÁ DETERMINAÇÃO DE REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME – AGRAVO DESPROVIDO
.

Estando o agravante cumprindo pena em regime semiaberto, não se verifica a necessidade de instauração de procedimento administrativo disciplinar para o reconhecimento de falta grave, desde que observados o direito ao contraditório e à ampla defesa. Precedente do S
upremo
T
ribunal
F
ederal
.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas hipóteses em que não há regressão de regime, tal como se deu nos presentes autos, não é imprescindível a realização de audiência de justificação para aplicar sanção ao reeducando pelo cometimento de falta grave.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de
execução
penal
manejado por
Helflismar
Martins d
a Silva
,
contra a

decisão prolatada pelo Juízo
da
2
a Vara Criminal d
a Comarca de
Cuiabá
-MT
,
nos autos do Processo Executivo de Pena n.
2000385-38.2019.8.11.0042
(SEEU)
,

determin
ando
a perda dos dias remidos e a alteração da data-base para obtenção
de futuros
benefícios executórios
em razão do cometimento de falta grave
, sem
a regressão
do regime prisional.

O
agravante,
nas razões encontradiças
no
ID
110107959
, pretende
a
anulação da
aludida
decisão
,
tendo em vista que não foi instaurado procedimento de administrativo disciplinar para apurar o suposto cometimento de falta grave
e tampouco realizada audiência de justificação
,
requer
endo:
a retificação da data-base para o dia da sua inserção no regime semiaberto
;
a manutenção dos dias remidos
;
e a sua progressão para o regime aberto.

O Ministério Público, nas
contrarrazões
que estão

n
o ID
110107965
, postu
lou
o desprovimento do
presente
recurso.

Em juízo de retratação, o
autor

do

aludido
decisum

o
manteve
pelos
seus próprios fundamentos
, determinando a reme
ssa
do
vertente
recurso a este
Tribunal de Justiça
, consoante se infere do ID
110107966
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se encontra no ID
115581960
,

opinou pelo desprovimento deste recurso, com a manutenção da decisão
invectivada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se destes autos

[
e do Processo
E
xecutivo de Pena n.
2000385-38.2019.8.11.0042

que tramita no
SEEU
]
, que o agravante cumpre pena de
5
(
cinco
) anos
e 4
(
quatro
) meses
de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime
de
roubo circunstanciado
.

No entanto,
no curso da execução
,
o agravante violou
as condições do regime semiaberto
,
pois
se
mudou para outra comarca sem a prévia comunicação ao juízo das execuções penais.
Por conta

disso,

a autoridade judiciária
, em razão situação da extraordinária causada pela pandemia da
C
ovid-
19,
determinou a intimação da
sua
defesa
técnica
para que apresentasse justificativa por escrito
acerca do
supost
o cometimento de
falta grave
no curso da execução
.

A
defesa
do agravante
se manifestou

afirmando
que
ele
estava
impossibilitado de trabalhar e,
por isso,
não conseguiu custear sequer as despesas básicas,
circunstâncias
que fizeram com que fosse residir com seus
pais
, na zona rural do
M
unicípio
de Chapada dos Guimarães-MT
.

Após
o pronunciamento
do Ministério Público
, a autoridade judiciária
in
acolheu
as justificativas apresentadas pelo agravante, reconhe
cendo, por outro lado, que houve
cometimento de falta grave no curso da execução,
motivo pelo qual d
eterminou a perda de 1/3
(um terço) dos dias remidos e fixou
a data-base para futuros

benefícios o dia do descumprimento das condições do regime semiaberto
. C
ontudo, não
o
regrediu para o regime fechado, sob o
argumento

q
ue seria razoável a sua permanência no regime intermediário.

Aliás, n
o
ponto que interessa,
estas são as

razões

utilizadas pelo prolator da decisão reprochada:

[...]

Vistos, etc.

As justificativas apresentadas pela defesa não merecem acolhimento, pois o recuperando estava ciente das condições para permanecer no regime mais brando e mesmo assim acabou se envolvendo em novas práticas delitivas (apuração ainda em inquérito policial) e também
mudou-se
para outra comarca (Chapada dos Guimarães sem prévia autorização deste juízo).

No entanto, na linha da manifestação ministerial retro, entendo ser razoável a manutenção do regime de cumprimento de pena, pois em consulta ao sítio eletrônico do TJ/MT não constatei a distribuição de nenhuma outra ação penal e/ou nova condenação, não havendo necessidade de mantê-lo no cárcere.

Contudo, advirto-a que novo cometimento de falta ensejará a regressão para regime mais grave.

Além disso, em razão dessa pandemia (COVID-19), a qual já infectou alguns
recuperandos
reclusos em unidades prisionais da capital, é dever deste Juízo, amparado na Recomendação no 62, art. 1o, inciso I e art. 5o, proteger a vida e a saúde das pessoas privadas da liberdade sob a sua competência jurisdicional.

Desse modo, mantenho o recuperando no regime semiaberto, aplicando-se, para tanto, os efeitos secundários do reconhecimento da falta grave.

Assim, com fundamento no art. 127 da LEP, revogo 1/3 dos dias remidos, acaso existentes.

Fixo o dia 01.9.2020 como nova data-base para futuros benefícios (data em que o recuperando viajou sem autorização).

Proceda-se aos lançamentos correspondentes no sistema.

Por consequência, indefiro o pedido de progressão formulado nos autos.

Por fim, determino a intimação do recuperando para, no prazo de 10 dias, a contar da intimação, efetuar o pagamento da pena de multa e custas processuais, cuja guia de recolhimento será disponibilizada pelo cartório da 2a Vara Criminal de Cuiabá.

Destaco, por oportuno, que, por ausência de previsão legal e, na linha da jurisprudência sedimentada pelo STF e STJ, não há possibilidade de isenção da pena de multa, motivo pelo qual autorizo, desde já, o seu parcelamento pelo montante de meses que faltam de pena corpórea a ser cumprida, cujas guias também deverão ser retiradas junto ao cartório desta vara.

Não obstante a isso, em sendo o caso, a fim de viabilizar a progressão de regime, a defesa deverá comprovar documentalmente a impossibilidade absoluta de o recuperando efetuar o pagamento da multa, ainda que parceladamente. Inexistindo pagamento ou manifestação defensiva no prazo supra, proceda-se nos termos do art. 164 da LEP, remetendo os autos, posteriormente, ao MP, para adoção das medidas que entender cabíveis acerca de eventual ajuizamento de execução fiscal.
[...]

E
m que pese o agravante
ter
pleiteado a
nulidade da
referida
decisão

que
, repita-se,
reconheceu

a existência de
falta grave
sem a prévia instauração do procedimento administrativo disciplinar,
no
julgamento do R
ecurso
E
xtraordin
ário n.
972.598 o Supremo Tribunal Federal
decidiu a questão,
em s
ede de repercussão geral,
fix
ando
a
seguinte
tese
:

A oitiva do condenado pelo Juízo das Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”
(
RE 972598, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196DIVULG 05-08-2020PUBLIC 06-08-2020).

Conforme
foi

consignado linhas volvidas
,
por força
da
situação extraordinária causada pela pandemia da
C
ovid – 19,
a autoridade judiciária
determinou a intimação da defesa
técnica
do agravante para que apresentasse justificativa por escrito acerca da suposta prática de falta grave perpetrada
pelo agravante
no curso da execução.

Logo,
tendo
a autoridade judiciária oportunizado à manifestação
do agravante acerca
da eventual
falta grave
–
ainda que
exclusivamente
por
intermédio da defesa técnica
–
, não se cogita a nulidade da decisão
agravada
em decorrência ausência de procedimento administrativo disciplinar
, mormente em razão da plausibilidade da justificativa para a não realização da solenidade
.

Ademais, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é pacífica
no sentido de que, nas hipóteses em que não há regressão de regime,
tal como se deu nos presentes autos,
não é imprescindível a realização de audiência de justi
ficação para aplicar sanção ao r
eeducando pelo cometimento de falta grave
, tal como se infere dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE REGRESSÃO DE REGIME. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que, nas hipóteses em que não há regressão de regime, não é imprescindível a realização de audiência de justificação para aplicar sanção ao Reeducando pelo cometimento de falta grave. 2. Agravo regimental desprovido
.

(STJ -
AgRg
no
REsp
: 1869067 MS 2020/0074329-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/09/2020)

Destacamos

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO DE PERDA DE DIAS REMIDOS CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1.
A Quinta e a Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que é prescindível a realização de audiência de justificação no procedimento administrativo disciplinar para apuração de falta grave apenas na hipótese em que não houver a determinação de regressão definitiva de regime.
2. No caso, foi determinada a regressão definitiva do regime prisional do Paciente pelo Juízo da Execução Penal, motivo pelo qual seria imprescindível a prévia oitiva do Apenado em audiência de justificação no âmbito do Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado para a apuração de falta grave, conforme disposto no art. 118, § 2.o, da Lei de Execução Penal. 3. De acordo com o entendimento desta Corte, a perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, em razão da prática de falta grave, exige fundamentação concreta, consoante determina a LEP, nos
arts
. 57 e 127, o que se verifica na hipótese. 4. Ordem parcialmente concedida para, tão somente, cassar a decisão exarada pelo Juízo das Execuções Penais na parte em que determinou a regressão de regime do Paciente sem a realização de audiência de justificação no âmbito do Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado em seu desfavor, bem como do Acórdão que a confirmou.

(STJ - HC: 465730 SC 2018/0215266-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/02/2019)

Destacamos

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL. ORDEM CONCEDIDA.
1. A Quinta e a Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que é prescindível a realização de audiência de justificação no procedimento administrativo disciplinar para apuração de falta grave apenas na hipótese em que não houver a determinação de regressão definitiva de regime.
2. No caso, foi determinada a regressão definitiva do regime prisional do Paciente pelo Juízo da Execução Penal, motivo pelo qual seria imprescindível a prévia oitiva do Apenado em audiência de justificação no âmbito do Procedimento Administrativo Disciplinar instaurado para a apuração de falta grave, conforme disposto no art. 118, § 2.o, da Lei de Execução Penal. 3. Ordem concedida.

(STJ - HC: 464406 SC 2018/0207027-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/10/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2018)

Destacamos

Posto isso, em con
sonância

do
parecer da cúpula ministerial,
nego
provimento
ao agravo
em
execução penal interposto por
Helflismar
Martins d
a Silva
,
mantendo incólume a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022